Tribunal: TJMT
Processo: 1071637-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071637-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELA MIRANDA CLAVEL - CPF: 029.412.300-84 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071637-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071637-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Rafaela Miranda Clavel

Recorridas:
Latam Airlines Group S.A. e Tam Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO TOTAL NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor que realizar o cancelamento de passagens aéreas com antecedência, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia, configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano material e moral configurado. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071637-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071637-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Rafaela Miranda Clavel

Recorridas:
Latam Airlines Group S.A. e Tam Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rafaela Miranda Clavel

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 205016245):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia a aérea ao pagamento no valor de R$640,62 (seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205016247)
:
requer
a reforma da sentença para que seja fixado valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071637-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071637-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Rafaela Miranda Clavel

Recorridas:
Latam Airlines Group S.A. e Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença fixar valores indenizatórios a titulo de danos morais.

O conjunto fático revela que a
autora efetuou a compra da passagem no dia 14/10/2023, às 18h41 para o trecho Cuiabá/MT a Porto Alegre (ID. 205016227) no valor de R$1.215,99 (um mil duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), todavia, após a realização da compra em
virtude da ocorrência de fatos alheios à vontade da recorrente, em 15/10/2023, às 12h39, menos de 24 (vinte e quatro) horas da aquisição, esta solicitou o cancelamento dos bilhetes emitidos e o reembolso pelo valor pago.

Por conseguinte, no dia 16/10/2023 a autora recebeu um e-mail da companhia aérea informando que somente seria ressarcida em 40% (quarenta por cento) do valor, por não concordar realizou uma reclamação perante PROCON-MT, em resposta a empresa recorrida alegou que a autora não teria direito ao reembolso total conforme Id. 205016232.

Por este fato, buscou na via judicial, obtendo êxito na reparação ao dano material, em relação ao dano moral teve o pedido negado.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela autora, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos morais suportados pelo recorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

A documentação acostada ao caderno processual demonstra de forma inequívoca que a recorrente solicitou o cancelamento da compra e o reembolso do valor total por meio administrativo, sem êxito.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor reconhece como nula de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa fé ou a equidade.

A conduta praticada configura falha na prestação do serviço, pois,
além das partes recorridas reterem o valor total da passagem aérea, não se esforçou para atender à solicitação administrativamente
.

A parte recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
por desídia, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar a requerida ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024